Tribunal: STF
Processo: ARE 1489713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO SOBRE HORA NORMAL. EFEITO DEVOLUTIVO (PROFUNDIDADE). CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA



    1. O regime constitucional dos servidores públicos, delineado no artigo 39 da Constituição Federal, estende-lhes determinados direitos sociais previstos no artigo 7º, dentre eles o direito à remuneração do serviço extraordinário superior à hora normal, sendo que, na dicção da súmula vinculante 16/STF, o cálculo das horas extras deve considerar o valor total da remuneração percebida pelo servidor público.



    2 . À vista da dimensão vertical (profundidade) do efeito devolutivo, prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, e tendo em vista que a questão do percentual da hora extra foi suscitada e discutida entre as partes, é possível a este Tribunal examiná-la, ainda que não tenha sido tratada na sentença recorrida.



    3. O percentual de acréscimo sobre as horas extras deve observar as disposições do art. 92, da LCM nº 003/200, ou seja, de 50% da hora trabalhada nos dias úteis, e de 100% aos sábados, domingos e feriados, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.



    4. Em relação aos consectários legais da condenação, considerando o efeito translativo do recurso e em se tratando de matéria de ordem pública, é passível de conhecimento de ofício. Conforme entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810) e Superior Tribunal de Justiça (tema 905), na atualização dos valores a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada, uma única vez, a título de juros e correção monetária, sobre o valor devido, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.



    5 . Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente